Tribunal: STF
Processo: RE 113159
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. DECRETO-LEI 1.967-82.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A CUJO CABIMENTO SE OPOE O DISPOSTO NO
ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 2, DE
1985), DADO QUE NÃO PREQUESTIONADAS AS NORMAS CONSTITUCIONAIS
DADAS COMO CONTRARIADAS (ARTIGOS 19, I E 153, §§ 2º E 29).